Tribunal: TJDFT
Processo: 0716655-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716655-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILDA BATISTA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Rosilda Batista da Silva opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 46354256), que recebeu o agravo de instrumento aviado pela ora embargante sem efeito suspensivo. Em suas razões recursais (ID 46747945), a embargante sustenta, em suma, que a decisão embargada padeceria do vício da omissão. Para tanto, argumenta que teria complementado as razões recursais, por meio da apresentação de aditamento ao ID 46361367, por meio do qual teria pleiteado a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Defende a necessidade de manifestação desta Relatoria quanto ao aludido ponto. Pugna, ao fim, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja suprido o suposto vício anteriormente apontado. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na espécie, diversamente do declinado nos embargos de declaração em análise, não há vício a ser sanado na r. decisão embargada. Isso porque esta Relatoria enfrentou todas as alegações de fato e de direito necessárias ao recebimento do recurso aviado pela ora embargante. Anote-se, ainda, que, em atenção ao princípio da complementaridade, é vedada a complementação das razões recursais, por meio de peça em apartado, para incluir ulterior pedido de efeito suspensivo ao recurso. A propósito: (...) o princípio da complementaridade não permite a complementação de recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. (...) Recursos desprovidos. Sentença mantida. (Acórdão 1687541, 07318199320208070016, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não há falar em qualquer omissão quanto à decisão que, diante da inexistência de pedido liminar no agravo de ID 46316727, recebeu o recurso sem efeito suspensivo. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. Cumpra-se a decisão de ID 46354256. Brasília, 17 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora